Tribunal: STF
Processo: Rcl 77238
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação ajuizada contra decisão por meio da qual deixei de conhecer do ARE 1518990, em suposta afronta ao dever de suspender a tramitação de processos que versem sobre o Tema 1289 da repercussão geral.



    Argui a parte reclamante ser: “imperativo que a decisão que negou o seguimento do Recurso Extraordinário seja revista, considerando o direito da autora à paridade remuneratória. Este direito Constitucional não deve ser contestado, razão pela qual se impõe que o processo seja sobrestado até o julgamento definitivo do Tema nº 1.289, que trata de matéria relevante e diretamente vinculada à análise do caso” (eDoc 1, p. 1).



    Pleiteia os benefícios da Justiça Gratuita e requer a cassação do ato reclamado, com devolução dos autos à Corte de origem, para que permaneçam em sobrestamento até o julgamento do Tema 1289 da RG.



    Dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    É o relatório. Decido. 



    Defiro a Gratuidade de Justiça.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.” (destacou-se)



    Examinando detidamente os autos, verifico que a situação descrita na inicial não se acomoda a nenhuma das hipóteses de admissibilidade de reclamação.



    Como relator nesta Corte, deixei de conhecer do recurso extraordinário com agravo, por decisão de 19.10.2024, em virtude da deficiência na fundamentação do recurso. O provimento jurisdicional transitou em julgado em 19.11.2024.



    A presente reclamação, por sua vez, foi proposta apenas em 13.3.2025. Impõe-se, portanto, afirmar que o pleito não é admissível, por aplicação do art. 988, § 5º, I, do CPC. 



    De mais a mais, consoante pacífica jurisprudência do Tribunal, não cabe promover reclamação constitucional contra decisão proferida pelos Ministros ou pelos órgãos da Suprema Corte.



    A impugnação de decisões proferidas por Ministros ou pelos órgãos do Supremo Tribunal Federal, no exercício de suas atribuições, dá-se necessariamente mediante interposição de recursos adequados, não se admitindo o uso transverso da reclamação como sucedâneo recursal. Neste sentido:



     



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO DO PRÓPRIO STF. 1. Reclamação em que se impugna acórdão do TST que já foi objeto de análise por esta Corte, em agravo em recurso extraordinário. 2. Inviável reclamação em que se busca, por via transversa, a reforma de decisão do próprio Supremo Tribunal Federal. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 32896 AgR, Relator Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 12/6/2019).



    Além disso, cabe mencionar que, por decisão de 19.2.2025, a Ministra Cármen Lúcia, Relatora do RE 1408525, processo-piloto do Tema 1289 da repercussão geral, rejeitou expressamente o pedido de suspensão nacional de processos formulado pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS. Colhe-se do decisum:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.289: POSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO PARA SERVIDOR INATIVO COM DIREITO À PARIDADE, EM RAZÃO DA FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO DA PARCELA. REQUERIMENTO DE SUSPENSÃO NACIONAL DE PROCESSOS. INDEFERIMENTO.”



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento à reclamação.



    Por oportuno, registre-se que a parte reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial, eis que não se identifica o pedido de citação da parte beneficiária do ato reclamado, acompanhado do respectivo endereço (art. 989, III, do CPC). Tampouco há indicação do valor da causa (art. 292 do CPC). Nada obstante, ante a negativa de seguimento do pedido, deixa-se de determinar emenda à inicial, nos termos do art. 321 do CPC. Caso haja interposição de eventual recurso desta decisão, observe-se que o conhecimento recursal fica condicionado ao saneamento dos defeitos processuais existentes.



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de março de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



  Documento assinado digitalmente